Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-71.2026.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000315-71.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MARIANA MENEZES DE ARAUJO CORONEL - CPF: 026.990.881-10 (IMPETRANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA - 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (LITISCONSORTES), WAM INCORPORACAO S/A - CNPJ: 29.855.842/0001-07 (LITISCONSORTES), INVESTCALDAS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 18.677.585/0001-44 (LITISCONSORTES), BASE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.935.027/0001-08 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais somente é admitido em situações excepcionais, quando a decisão impugnada for teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva.

2. Não se reveste de teratologia a decisão que indefere pedido de justiça gratuita com fundamentação específica, ainda que os critérios adotados sejam passíveis de questionamento, sendo insuficiente a mera discordância com o entendimento do juízo de origem para caracterizar violação a direito líquido e certo.

3. Ausente demonstração de direito líquido e certo, correta a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
Mariana Menezes de Araújo Coronel
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

O mandado de segurança foi impetrado contra ato da magistrada do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos nº 1083888-87.2025.8.11.0001, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas.

A decisão agravada entendeu não haver violação a direito líquido e certo, uma vez que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada e não se revestiu de caráter teratológico, requisito essencial para o cabimento do mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais.

Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão de origem incorreu em ilegalidade manifesta ao exigir comprovação da renda do cônjuge como condição para deferimento da justiça gratuita, violando a natureza personalíssima do benefício. Argumenta que a documentação apresentada era suficiente para demonstrar a hipossuficiência e que houve omissão na análise deste ponto central.

Passo à análise recursal.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita configura ato teratológico passível de controle pela via mandamental no âmbito dos Juizados Especiais.

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo violado por ato de autoridade. Nos Juizados Especiais, seu cabimento é excepcional, limitando-se às hipóteses de decisões manifestamente ilegais ou teratológicas, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Analisando a decisão impugnada, verifica-se que a magistrada de origem apresentou fundamentação específica para o indeferimento da justiça gratuita. Embora a agravante discorde dos critérios adotados, a decisão não se apresenta desprovida de motivação ou flagrantemente ilegal.

A decisão questionada fundamentou-se em dois aspectos principais: a ausência de comprovação dos gastos mensais atuais e a falta de informações sobre a renda do cônjuge da requerente. Ainda que se possa discutir a adequação destes critérios, não se pode afirmar que constituam erro grosseiro ou manifesta ilegalidade.

Quanto ao argumento de que a exigência de comprovação da renda do cônjuge viola a natureza personalíssima da justiça gratuita, observo que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado neste sentido, a existência de entendimento jurisprudencial divergente não transforma automaticamente a decisão em ato teratológico.

A teratologia pressupõe erro grosseiro, manifesta ilegalidade ou decisão completamente dissociada do ordenamento jurídico. No caso, a magistrada aplicou critérios que, embora possam ser questionáveis, encontram respaldo em interpretação possível da legislação processual.

Ademais, o controle da concessão de justiça gratuita insere-se na atividade jurisdicional ordinária, envolvendo análise de elementos fáticos e probatórios. A simples discordância quanto aos critérios adotados não autoriza a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL DA TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO NO PJE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O writ foi impetrado contra ato da Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais que indeferiu pedido de restituição de prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de prazo recursal, diante da alegação de teratologia decorrente da priorização de formalismo procedimental em detrimento de situação de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra ato judicial passível de impugnação por meio de recurso próprio, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF.

4. A jurisprudência admite excepcionalmente o manejo do writ contra ato judicial apenas quando demonstradas, cumulativamente, ilegalidade manifesta ou teratologia, inexistência de recurso adequado e risco de dano irreparável, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5. A decisão impugnada aplicou entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e observou norma regulamentar que exige habilitação processual no sistema PJe exclusivamente pela funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

6. A nova advogada constituída pelo agravante, embora tenha peticionado nos autos, não observou o procedimento regulamentar de habilitação eletrônica, circunstância que fundamentou o indeferimento do pedido de restituição de prazo.

7. Inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, mostra-se inadequada a utilização do mandado de segurança para rediscutir matéria sujeita ao regime recursal próprio dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1.O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal contra ato judicial passível de impugnação por meio de recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF.2.A utilização excepcional do mandado de segurança contra ato judicial exige demonstração de teratologia ou ilegalidade manifesta, inexistentes quando a decisão se fundamenta em norma regulamentar e entendimento jurisprudencial consolidado.3.O descumprimento do procedimento de habilitação no sistema PJe, previsto em norma administrativa do tribunal, legitima o indeferimento de pedido processual formulado por advogado não regularmente habilitado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.021, 1.030, §2º, e 223; Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, art. 21.

(N.U 1043603-55.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

É importante destacar que a agravante possui outros meios para questionar a decisão, seja através da interposição de novo pedido com documentação complementar, seja mediante a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O mandado de segurança não pode ser utilizado para reexame de matéria que demanda análise aprofundada de provas ou interpretação de critérios de convencimento judicial, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional.

Assim, considerando que a decisão impugnada apresenta fundamentação, ainda que discutível, e não se reveste de caráter manifestamente ilegal ou teratológico, mantenho o entendimento de que não há direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026